Tribunal: CARF
Processo: 10469.720424/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.720424/2007-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.392 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
FABIO LUIZ MONTE DE HOLLANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
LANÇAMENTO FISCAL. SUJEITO PASSIVO. IDENTIFICAÇÃO.
Constatado erro na identificação do sujeito passivo, deve-se reconhecer a
insubsistência do crédito tributário lançado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata da Notificação da Lançamento no 04201/00019/2007 (fl.
6 a 9), pela qual a autoridade administrativa lançou crédito tributário relativo a Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural no valor originário de R$ 20.156,46, com Multa de Ofício de R$
15.177,34 e juros de mora de R$ 5.649,85, perfazendo o total apurado de R$ 40.923,65.
O lançamento é relativo ao exercício de 2005 e o imóvel rural em questão está
identificado na Receita Federal do Brasil pelo número 6.284.990-5 e com o nome de Fazenda
Nogueira.
Atesta a Fiscalização que, regulamente intimado, o contribuinte não comprovou
por meio de Laudo de Avaliação, o Valor da Terra Nua declarado, o que levou ao seu
arbitramento tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT.
Cientificado do lançamento em 16 de outubro de 2013, conforme AR de fl. 11,
inconformado, o contribuinte apresentou tempestivamente a impugnação de fl. 13 a 24, na qual
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.720424/2007-25
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.392 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720424/2007-25

apresentou considerações e fundamentos legais que, no seu entendimento, amparariam o pedido
de cancelamento da exigência, lastreando a defesa, basicamente, na alegação de que teria
vendido a propriedade rural em tela, no ano de 2001, ao Sr. Valdelito Andrade da Silva, CPF
003.541.804-44.
Debruçada sobre o tema, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Recife/PE, exarou o Acórdão 11-26.421, de 28 de maio de 2009, fl. 39/46, em que
considerou o lançamento procedente, sinteticamente pela precariedade dos documentos
comprobatórios apresentados junto com a impugnação, bem assim por constatar que o
recorrente, a despeito da alegação de que teria alienado a propriedade em 2001, continuou a
apresentar DITR nos anos posteriores.
Ciente do Acórdão da DRJ, ainda inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 50 a 58, no qual apresenta, em síntese, os mesmos
argumentos já expressos em sede de impugnação.
Submetido ao crivo desta Turma em Sessão de 11 de julho de 2019, o julgamento
foi convertido em diligência, nos termos da Resolução de fls.. 66 a 68, cujo objeto principal pode
ser verificado pelo teor do excerto abaixo:
(...) Não obstante, é fato que a análise dos autos, em particular os documentos
juntados a partir de fl. 62, evidencia que o Sr. Valdelito Andrade da Silva pleiteou, e
recebeu, cópia dos autos, já que a pendência decorrente deste lançamento e do
lançamento efetuado para o exercício anterior, objeto do citado processo
10469.720418/2007-78, aparece no Relatório de Informações de Apoio para Emissão
de Certidão ITR do imóvel em comento, fl. 73, no qual, no campo destinado aos dados
cadastrais, consta como contribuinte o Sr. Valdelito Andrade da Silva.
Assim, os sistemas da RFB já apontam o Sr. Valdelito como proprietário da
Fazenda Nogueira, não obstante não há elementos que indiquem a partir de quando
ocorreu tal alteração cadastral.
Pelo exposto, nos termos do art. 63 do Decreto no 7.574/2011, voto pela
conversão do julgamento em diligência para que os autos retornem à unidade
responsável pela administração do tributo, que deverá diligenciar no sentido de
identificar a data em que se deu a efetiva transferência do imóvel rural em tela,
elaborando o pertinente relatório circunstanciado.
Em atendimento aos termos da citada Resolução, a Unidade responsável pela
administração do tributo juntou os documentos de fl. 71 e ss, bem assim lavrou o Relatório de
Diligência de fl. 91/92.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Em razão de ser tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do presente Recurso Voluntário.
Inicialmente, cumpre destacar que a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento lastreou suas conclusões quando à procedência do lançamento na constatação de que
o contribuinte continuou a apresentar DITR nos exercícios posteriores à alegada alienação da
propriedade rural.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.392 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720424/2007-25

De forma diligente, nos autos do processo 10469.720418/2007-78, em que se
discute Notificação de Lançamento lavrada para o exercício de 2004, o Relator da Decisão
recorrida verificou, também, a eventual existência de DITR apresentada pelo adquirente indicado
pela defesa, Sr. Valdelito Andrade da Silva.
Os documentos comprobatórios da operação de alienação apresentados pela
defesa foram unicamente aqueles carreados aos autos na impugnação. Uma cópia da DIRPF do
autuado do exercício de 2002, em que foi noticiada a alienação da propriedade, fl. 28, e o recibo
de fl. 33, que se refere à quitação da Promessa de Compra e Venda da Fazenda Nogueira.
Diante de tal cenário, inconteste que o autuado não se empenhou para que a
operação chegasse ao conhecimento do Fisco e pudesse gerar os reflexos próprios ao presente
lançamento, já que não seria difícil conseguir uma cópia da tal Promessa de Compra e Venda.
Não obstante, o Relatório de Diligência e a documentação que o ampara é
inequívoco de que a alienação e a transmissão da posse, do domínio e do direito de ação sobre o
imóvel rural do qual resultou o lançamento ora sob análise ocorreu 28/01/2002, conforme
Certidão de Inteiro Teor de fl. 87 a 90.
Portanto, como estamos diante de lançamento relativo ao ano de 2005, evidente
que o crédito tributário foi constituído contra o Sr. Fábio Luiz Monte de Hollanda em momento
em que este não poderia ser considerado contribuinte do ITR, já que assim dispõe o art. 4o da Lei
9.393/96:
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
Assim, o auto de infração apresenta erro na identificação do sujeito passivo,
mácula insanável, de natureza material, relacionada à atividade de lançamento descrita pelo art.
142 da Lei 5.172/66.
Conclusão:
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais que
integram o presente, reconheço o equívoco cometido na identificação do sujeito passivo e, assim,
voto por dar provimento ao recurso voluntário, exonerando integralmente o crédito tributário
lançado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital